Tribunal: STF
Processo: RE 1595182
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA ENTRE PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS QUANDO DA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 - Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, em autos de ação de procedimento comum cível, a tempo e modo e com dispensa de preparo.
2 - Busca a Apelante a reforma de r. sentença por meio da qual se supriu a concordância da COREME de origem (UFAL) relativamente ao pedido de transferência de Residência Médica formulado pela autora para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO UFTM.
3 - No caso, a Apelada, médica residente em Mastologia na UFAL requereu a sua transferência para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro - UFTM, por motivo de saúde, com base no art. 2º, II, da Resolução nº; 1, de 03 de janeiro de 2018 da COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
4 - Da leitura do dispositivo acima mencionado, conclui-se esses são os requisitos para a transferência entre Programas de Residências Médicas por motivo de saúde: 1) estar cursando a partir do 2º ano da residência; 2) atestado médico, constando o diagnóstico pela Classificação Internacional de Doenças; 3) a aprovação pela COREME de origem; e 4) a concordância da COREME de destino, que deverá comprovar a existência de vaga e assumir a responsabilidade pelo pagamento da bolsa, com anuência do órgão financiador.
5 - A negativa da COREME de origem teve a seguinte fundamentação: "(...) "A COREME não concorda com a transferência, no momento, pois não há previsão legal, conforme Art. 2º da Resolução da Comissão Nacional de Residência Médica nº. 01/2018 que cita 'A transferência decorrente de solicitação do próprio médico residente somente será possível a partir do segundo ano de Residência Médica e será concedida uma única vez'. Adicionalmente a mesma responde a processos disciplinares, inclusive com processo ético instaurado pela Comissão de ética Médica do Hupaa e enviado ao Conselho Regional de Medicina de Alagoas". 
6 - A discordância da COREME foi motivada com base nas seguintes premissas: a) a residente não estaria no segundo ano da residência; b) a residente estaria respondendo a processos disciplinares perante e Comissão Ética do Hospital a que está vinculada.
7 - Observa-se que, de fato, quando do requerimento de transferência, a Apelada não havia completado o primeiro ano de residência. Da leitura da ficha cadastral acostada aos autos, (e-STJ Fl.259) observa-se que a Apelada iniciou a residência em 01/03/2022 (4058000.11887236), enquanto que a sua solicitação de transferência foi feita em 20/04/2022, pouco mais de um mês após o início do ano letivo.
8 - Por outro lado, a manifestação da COREME se deu em janeiro de 2023 (id. 4058000.11962008 - p. 05/06), ou seja, quando a Apelada ainda estava no seu primeiro ano de residência.
9 - Logo, quando da manifestação da COREME, mesmo afastando a submissão da Apelada a processo administrativo(princípio da presunção de inocência), como o fez acertadamente o d. Magistrado de Primeira Instância, ainda assim constatou-se que a Apelada realmente não preenchia o requisito normativo(estar pelo menos no segundo ano da Residência Médica), pelo que a transferência requerida não poderia ser deferida.
10 - Data maxima venia , a reforma da r. Sentença, pela qual se supriu a concordância da COREME, é medida que se impõe, considerando que à época do ato administrativo questionado, a Apelada não havia preenchido o mencionado requisito normativo para a transferência entre Programas de Residência: estar cursando no mínimo o 2º ano de residência médica.
11 - Deve ser provido o recurso interposto nestes autos, a fim de que seja julgado improcedente o pedido, com inversão dos ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC c/c art. 9º da Lei 1.060, de 1950).
12 - Recurso de Apelação da UFAL conhecido e, no mérito, provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, 196 e 205, "caput", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente